Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718792-26.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSSON CANDIDO RIBEIRO JUNIOR RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, AMERICAN AIRLINES INC DECISÃO Postula o recorrente a devolução das custas processuais e do preparo recursal. Conforme art. 195, do Provimento Geral da Corregedoria e art. 10, da Portaria Conjunta n. 50/2013, será cabível a devolução de custas processuais em caso de: I. desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II. recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III. recolhimento em duplicidade; IV. concessão de gratuidade de justiça; V. determinação judicial ou administrativa. No caso, o recurso inominado interposto não foi conhecido ante a deserção verificada, pois o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal foi intempestivo. Convém destacar que o recurso já era deserto na data em que o recorrente efetuou o pagamento das custas e do preparo. Portanto, o adimplemento foi ineficaz. Considerando o princípio da razoabilidade e a necessidade de retorno ao status quo ante, defiro, excepcionalmente, a devolução das custas e do preparo recursal, mediante a formulação de requerimento no setor competente (Secretaria de Contas Judiciais – SECOJ e Núcleo de Controle de Custas, Multas, Fianças e Depósitos Judiciais – NUCON). Retornem os autos à 1a instância. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.